Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702743-38.2021.8.07.0000 RECORRENTES: M. M DE LIMA TRANSPORTE LTDA - EPP E OUTROS, MARCINA MARIA DE LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. BLOQUEIO DE VALORES. RESERVA NUMERÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITAÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. Em harmonia com o entendimento constante do julgamento do REsp 1857809/PB, admite-se a penhora de numerário superior a quarenta salários mínimos depositado em fundo de previdência privada complementar, eis que, equiparado às quantias depositadas em caderneta de poupança, se subordina às balizas encartadas no art. 833, X, do CPC/2015. 2. Inexiste óbice ao deferimento do pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional de Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg), desde que o anseio de bloqueio de recursos penhoráveis recaia apenas sobre o montante que exceda quarenta salários mínimos, reputando-se impenhoráveis os valores acumulados em patamar inferior à aludida baliza. 3. Recurso parcialmente provido. As recorrentes apontam violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a hipótese dos autos representa exceção à regra de impenhorabilidade de valores em conta do participante de previdência privada. Nas contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB-MG 77.167 e OAB-DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Com efeito, a apreciação da tese recursal demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado na presente sede, de acordo com o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. REFORÇO DE PENHORA SEM AVALIAÇÃO DE BEM. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar. 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que, nas situações em que a superioridade do valor do débito é evidente, o juiz pode deferir a ampliação da penhora mesmo sem prévia avaliação. 3. Nesse contexto, a revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice do Enunciado n.o 7 do STJ. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO (AgInt no REsp 1891851/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 13/5/2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA.DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. BLOQUEIO DE VALORES APLICADOS EM PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. OU SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. (omissis) 2. (omissis) 3. (omissis) 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe de 4/4/2014). 6. (omissis) 7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 8. (omissis) 9. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1869301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/10/2020). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ”. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003